Tribunal: TJBA
Processo: 8001249-31.2021.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001249-31.2021.8.05.0119 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MANOELITO JOSE TAVARES e outros Advogado(s): ALEX BRUNO EXALTACAO CORREIA, ANA JULIA CARNEIRO MIRA DE SOUZA APELADO: TADEU HAGGE BRANDAO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMÓVEL INTEGRANTE DE ESPÓLIO NÃO PARTILHADO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS ANTERIOR À CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. VIA ADEQUADA SERIA A HABILITAÇÃO NO PROCESSO DE INVENTÁRIO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA USUCAPIÃO COMO MEIO DE CONTORNAR O SISTEMA REGISTRAL. PREJUÍZO À ARRECADAÇÃO DO ITCMD. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001249-31.2021.8.05.0119, em que figuram como apelantes MANOELITO JOSE TAVARES e ONDINA FERREIRA e como apelados TADEU HAGGE BRANDAO e MARIA ANDREA AZEVEDO GUIMARAES BRANDAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.